Tribunal: TJMT
Processo: 1014331-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014331-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), THALLYS MICHAEL DA SILVA - CPF: 047.239.641-26 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JADSON PEDRO DA SILVA - CPF: 060.758.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CASTRO DE LARA - CPF: 053.013.461-64 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO GOMES DA SILVA - CPF: 052.098.331-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), THALLYS MICHAEL DA SILVA - CPF: 047.239.641-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014331-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

PACIENTE:
THALLYS MICHAEL DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE EMBOSCADA – PEDIDO ANTERIOR DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR NEGADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA - PACIENTE COM COVID-19 MAS NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO - NÃO ENCONTRA-SE EM ESTADO CRÍTICO DE SAÚDE – RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - RENITÊNCIA DELITIVA –
ORDEM DENEGADA
.

Na hipótese, malgrado o paciente tenha testado positivo para o COVID-19, não há prova de que o mesmo pertença ao grupo de risco da doença.

Além disso, exsurge dos autos que o paciente não apresenta quadro clínico crítico, sendo-lhe assegurado acompanhamento priorizado pelo serviço público de saúde local e adoção de medidas de proteção no estabelecimento prisional em que encontra-se segregado.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa. Enunciado nº. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, em favor de
Thallys Michael da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2º Vara da Comarca de Diamantino/MT, nos autos n. 1797-52.2019.811.0005 (código 136314), que negou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em face de mando de prisão em maio de 2019, eis que foi
denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado.

Faz um histórico dos atos processuais e afirma que, citado, o paciente apresentou resposta à acusação, que houve a audiência de instrução, sendo que ele, o outro denunciado e demais testemunhas foram ouvidas. Posteriormente, proferida decisão de pronunciamento dos acusados, estes apresentaram recurso, o qual, posteriormente, houve pedido de desistência.

Afirma que o pronunciado
Thallys Michael contraiu o covid-19 na Cadeia Pública de Diamantino e por isso a defesa pleiteou substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cujo o teor foi indeferido pelo juízo
a quo.

Razão pela qual defende que não assiste guarida tal indeferimento, haja vista que o nome do paciente consta no relatório de pessoas que contraíram o coronavirus, conforme colacionado aos autos 1000904-10.2020.811.0005, com tramite Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que decreta a interdição temporária da Cadeia Pública de Diamantino.

Argumenta que diante do quadro de pandemia que contamina o país, os
presos estão incomunicáveis, o presídio não passou nenhuma nota oficial para

informar a condição dos detentos
e do presídio e que familiares não tem maiores notícias no tocante a saúde de seu ente que se encontra neste estabelecimento.

Ressalta que o paciente,
encontra-se acautelado de forma preventiva por mais de 90 (noventa) dias
, preenchendo assim o requisito elencado no art. 4, I, c, da Recomendação de nº 62 de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, o qual recomenda a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP.

Prossegue defendendo a observância da Recomendação de nº 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, o qual
“esclarece que estão sujeitos a reavaliação da prisão preventiva, pessoas presas em estabelecimentos que estejam com ocupação superior à capacidade e que não disponham de equipe de saúde, caso totalmente aplicável a Cadeia Pública de Diamantino, local onde o paciente se encontra atualmente aprisionado”.

Forte nessas razões, o subscritor do presente
mandamus,
defende a reavaliação da prisão do paciente, mormente pela “
inexistência de elementos a justificar a manutenção do encarceramento”
, eis que este represente um risco pra ele mesmo e para todos os outros acautelados.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja substituída prisão preventiva do paciente pela prisão cautelar e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (id. 50044463) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (id. 50743482).

O
parecer,
da lavra da Dra. Siger Tutiya (Id. 51757456), Procuradora de Justiça, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita
substituição da prisão preventiva por domiciliar
em razão do paciente ter
testado positivo para Covid-19
, e por isso
inexistem elementos a justificar a manutenção do encarceramento
.

Extrai-se dos autos que ao paciente é atribuído o suposto cometimento do
crime de homicídio tentando qualificado pelo motivo torpe e mediante emboscada
(art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), porque no dia 05 de fevereiro de 2019, por volta das 19h40min, em frente a empresa AMAGGI/BUNGE, Comarca de Diamantino, Thallys Michael da Silva, vulgo “Mano Thallys ou Negão” (ora paciente), Jadson Pedreo da Silva e Jean Castro Lara, por motivo torpe e mediante dissimulação tentaram matar a vítima Nivaldo Gomes da Silva, mediante disparos de arma de fogo, mas que apenas não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades (id. 49404976 – pág. 143).

Ressai ainda que os denunciados integram a facção criminosa "Comando Vermelho" na cidade de Diamantino/MT cujo o paciente é suposto líder
, de modo que a motivação do crime se deu porque o ofendido deixou de prestar serviços ao bando, o que levou os denunciados acreditarem que ele estaria delatando suas práticas ilegais aos policiais. Apurou-se, também, que o crime de homicídio tentado foi cometido mediante dissimulação e emboscada, porque a vitima atraída ao local de execução acreditando que realizaria serviços de mototáxi. (id. 49404976 – pág. 145).

Pois bem, defendendo a necessidade de responder o processo em liberdade, haja vista o acusado Thallys Michael da Silva ter testado positivo para o Coronavírus e, visando evitar a proliferação do vírus na população carcerária, a
defesa formulou pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cujo o teor foi
indeferido
pelo juízo
a quo
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Analisando os autos, verifica-se das decisões anteriores constantes ao feito, que o
cárcere cautelar se apresenta indispensável
, vez que pelos elementos apresentados até agora,
restaram demonstradas a gravidade em concreto do delito praticado por THALLYS MICHAEL DA SILVA
e a periculosidade dos agentes.
Além disso, constatou-se a reiteração criminosa de THALLYS, tendo em vista o registro de procedimentos criminais em desfavor deste.

No caso em exame, a Defesa formulou pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, alegando o avanço da pandemia do Coronavírus (COVID-19) na Cadeia Pública de Diamantino, bem como a testagem positiva pelo acusado, circunstância esta que ensejou o processo de interdição da Unidade Prisional. Relata, ainda, o significativo risco de contágio nos estabelecimentos penais, bem como ausência de informação acerca da condição da Cadeia, o que justificaria a colocação do acusado em liberdade.

A Recomendação nº 62/2020 (CNJ) sugeriu providências no tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções quanto ao COVID19 (coronavírus).

Inicialmente o artigo 1º, parágrafo único, da referida Recomendação, trata das finalidades específicas das medidas, dentro as quais, colaciono o inciso I que traz a seguinte redação:

“(...) I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; (...)”.

Evidencia-se pelo artigo 4º, inciso I, da Recomendação do CNJ, que as prioridades acerca da reavaliação das prisões provisórias são:

“(...) I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)”.

Ademais, o Decreto Estadual nº 520/2020, demonstra os critérios para qualificação/classificação de servidor como sendo grupo de risco, conforme seu artigo 6º, §5º: “(...) § 5º Consideram-se inseridos no grupo de risco os servidores: I - com mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento; II - diabéticos; III - hipertensos; IV - com insuficiência renal crônica; V - com doença respiratória crônica; VI - com doença cardiovascular; VII - com câncer; VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; IX - gestantes e lactantes (..)”.

Além disso, no tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”.

Desta feita, da interpretação sistemática do ordenamento jurídico e levando-se em consideração que foi praticado o crime de tentativa de homicídio qualificado, não verifico o enquadramento do acusado THALLYS MICHAEL DA SILVA nas previsões acimas descritas.

De fato, a Cadeia Pública local encontra-se interditada provisoriamente em razão de situação envolvendo o surgimento de casos de Coronavírus, contudo, impende ressaltar que o Estado está assegurando o atendimento médico necessário a todos os presos da Unidade Prisional, com o acompanhamento priorizado pelo serviço público municipal de saúde, além de adotadas variadas medidas de proteção, conforme salientado pelo Ministério Público.

De mais a mais, segundo o “Relatório sobre Situação Epidemiológica, no que diz respeito aos casos de COVID-19 na Cadeia Pública De Diamantino” (em anexo), elaborado pelo médico Ednaldo França de Oliveira na data de 17/06/2020, nos trazem as seguintes informações:
“(...) Até a data de hoje, nenhum dos reeducandos avaliados encontra-se com quadro clínico crítico, sendo indicados tratamento e acompanhamentos médico ambulatorial (...)”, indicando o bom quadro de saúde dos presos.

Ressalto que, no tocante ao estado excepcional da pandemia do Coronavírus (COVID-19), tenho que o estado preocupante com a contaminação, por si só, não enseja a restituição da liberdade.

Com efeito, trata-se de epidemia que assola praticamente todos os povos, triste episódio sem precedentes na história da humanidade, situação esta de anormalidade que afeta vários segmentos da sociedade, constituindo-se em estado crítico que foge até mesmo da previsibilidade humana.

No presente caso, o postulante/acusado não juntou documento e/ou apresentou justificativa a ensejar a reavaliação de sua prisão cautelar (grupo de risco) – de acordo com os parâmetros fixados na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ–, não existindo, pelo menos a partir das alegações ventiladas, causa apta ao restabelecimento da liberdade e/ou de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Portanto, os motivos ensejadores da custódia cautelar permanecem hígidos, não havendo que se falar em ilegalidade por excesso de prazo e tampouco em substituição por prisão domiciliar.

Do mesmo modo, não há que se falar em substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR apresentado pelo acusado THALLYS MICHAEL DA SILVA, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva pelos próprios fundamentos”
(id. 49404978) – destaquei.

Há de se ter em mente que a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

In casu
, malgrado o paciente tenha testado positivo para o novo Coronavírus, consoante decisão hostilizada há notícias de que Estado está assegurando atendimento médico necessário a todos detentos da unidade prisional de Diamantino/MT, com acompanhamento priorizado pelo serviço público de saúde local e adoção de medidas de proteção, tais como: “
proibição de novos remanejamentos de reeducandos; utilização de máscaras pelos detentos; e reforço da limpeza da unidade prisional”
(id. 49404977 – manifestação do MP).

Além disso, conforme citada decisão, nenhum dos reeducandos avaliados na cadeia de Diamantino encontram-se com quadro clínico crítico, conforme relatório sobre situação epidemiológica subscrito pelo dr. Ednaldo França de Oliveira, na data de 17/06/2020, o responsável pelo atendimento médico no interior da cadeia pública local.

Logo, as circunstâncias delineadas evidenciam que, apesar do paciente ter testado positivo ao Coronavírus não restou comprovado que corre risco de morte, está medicado e não se encaixa no grupo de risco, conforme Recomendação 62/2020 do CNJ ou que esteja em estado grave de debilitação, ao revés, há evidencias do bom estado de saúde dos presos.

Outrossim, constata-se que o acusado recebe tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, haja vista que medidas de contenção da proliferação da doença e tratamento de saúde lá estão sendo garantidas, de modo resta ausente os elementos necessários que demonstrem a efetiva necessidade de colocação deste em prisão domiciliar, mesmo porque não há recomendação médica para tratamento extramuros.

Desse modo, a prisão domiciliar no caso em comento não se mostra necessária, pelo menos por ora, até porque os motivos ensejadores da custódia cautelar permanecem hígidos
, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva para necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, além da reiteração delitiva, eis que responde às seguintes ações penais: autos nº 7962 - 14.2013.811.0042 – Cód. 347264, Comarca de Cuiabá/MT, pela prática do crime de
homicídio qualificado
; autos nº 1225 -33.2018.811.0005 – Cód. 125982, Comarca de Diamantino/MT, por suposto delito de
furto qualificado
, e autos de nº 3685 -27.2017.811.0005, Cód. 121021, Comarca de Diamantino/MT, pela prática de
delitos contra o sistema nacional de armas
(id. 49404976).

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.
(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração delitiva (Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n. 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Desse modo, a decisão guerreada encontra-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Por fim, não se verifica qualquer desídia do juízo de origem
eis que a decisão objeto do presente
writ,
recentemente reexaminou, (dia
02 de julho de 2020)
, os fundamentos da custódia cautelar do paciente
, nos termos que estabelece o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal (conforme modificação da Lei nº 13.964/2019), ocasião em que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar e manteve a decisão que decretou a prisão preventiva pelos próprios fundamentos, e cujo teor encontra-se transcrito alhures (id. 49404978).

Por essa razão não comporta guarida o pedido de reanálise da prisão provisória, nos termos do art. 4, I, c, da Recomendação de nº 62 de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto a necessidade de sua manutenção já foi realizada dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias pelo órgão emissor da decisão.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, denego a ordem
pretendida em benefício de Thallys Michael da Silva, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020